Tribunal: TCU
Processo: 011.579/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7387/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.579/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Felix de Oliveira (XXX.342.754-XX); Carollyne Penha Cordeiro de Lima (XXX.405.204-XX); Elisangela de Souza Pereira (XXX.716.324-XX); Hugo Vinicius de Lima Torres (XXX.607.194-XX); Iury Pereira de Souza (XXX.946.194-XX); Jeferson Daniel do Nascimento (XXX.733.824-XX); Roberto Anderson de Santana (XXX.641.254-XX); Sillas Douglas Teodosio de Oliveira (XXX.457.314-XX); Wallberto Barboza dos Santos (XXX.088.067-XX); Waltersandre de Freitas Mendonca (XXX.034.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.